Tribunal: TJMT
Processo: 0015630-15.2008.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015630-15.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (APELANTE), HELIO LUIZ VITORINO BARCELOS - CPF: 057.972.308-95 (ADVOGADO), VILMAR LAUREANO FARIAS - CPF: 029.938.941-37 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARRENDAMENTO MERCANTIL – PRESCRIÇÃO – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL DA CONTAGEM – DATA PREVISTA PARA O PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Reintegração de Posse é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular, e não apenas a retomada do bem.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Reintegração de Posse extinta com amparo no art. 487, II, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante sustenta que o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, e não o quinquenal, como consignado na sentença. E mais, que a manutenção do
decisum
aumentaria o prejuízo que já teve com o inadimplemento do apelado.

Contrarrazões no ID. 116404504.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil enuncia no art. 202,
caput
e inciso I, que “
a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á
por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual”
.

E no art. 240 §§1º e 2º, preceitua:

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

§ 3
o
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

A presente Ação de Reintegração de Posse tem por objeto Contrato de Arrendamento Mercantil de Veículo, e no caso se aplica a prescrição quinquenal (art. 206, V, do Código Civil), uma vez que a pretensão é a retomada do automóvel para quitação de dívida líquida
com origem em instrumento particular.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data prevista para o pagamento da
última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado do débito.

Nesse sentido é o acórdão proferido no REsp 1.491.611 - PR:

De qualquer modo, vale ressaltar que, proposta a ação em 17/5/1994, na vigência do Código Civil de 1916, por força dos seus arts. 177 e 179, o prazo prescricional seria vintenário. Desse modo, como não havia transcorrido mais da metade do prazo até a entrada no novo Código Civil, em 11/1/2003, passou-se a observar, pela regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002, o novo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, de modo que o termo final da prescrição seria, portanto, 11/1/2008.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO - LEASING – ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO TEMPO FIXADO EM LEI – DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO PRÉVIO - RECURSO PREJUDICADO. A prescrição pode ser reconhecida de ofício, desde que oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, contanto que a citação seja realizada dentro do prazo legal. O débito decorrente de contratos de arrendamento mercantil amolda-se ao prazo quinquenal, pois caracterizam-se como dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. O termo inicial nestes casos deve ser contado a partir do vencimento da última parcela.
(TJMT 00039897620128110045, julgamento em 17/11/2021, publicação em 19/11/2021).

Posto isso, a sentença deve ser mantida, já que considerou o prazo quinquenal.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023